Tribunal: TJDFT
Processo: 0736697-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736697-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO, ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI, IRMO CASAVECHIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0015824-05.2015.8.07.0001), ajuizada em desfavor da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORDESTE MINEIRO LTDA – EM LIQUIDAÇÃO E OUTROS. A decisão agravada em relação à Cooperativa ré indeferiu o pedido do exequente, tendo em vista que quanto à localização de bens da executada o ônus seria seu, oportunidade em que foi determinado que os autos retornassem à suspensão em relação à referida parte. Ademais, quanto ao executado Irmo Casavechia e Allan Kardec Luiz Caproni também foi determinado que o feito retornasse à suspensão (ID 138695210 – dos autos da origem): “Em decisão de ID46751397, data de 20/3/2017, o feito foi suspenso em relação à Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda - Em Liquidação, em razão da liquidação extrajudicial decretada, até que fosse finalizada a liquidação referida. Intimada a dizer se houve prorrogação da suspensão dos feitos executórios, a cooperativa executada permaneceu inerte, razão pela qual foi determinado o prosseguimento da execução em seu desfavor no ID64132918. Realizados os atos constritivos, via SisbaJud e RenaJud em desfavor da cooperativa, mas restaram infrutíferos, conforme certidão de ID71170902. Na decisão de ID82760553, o feito foi suspenso pela ausência de bens, em relação à cooperativa respectiva. Em seguida, a parte exequente apresentou petição de ID126566310, noticiando que, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/02/2016, houve a liquidação da cooperativa por unanimidade dos cooperados, oportunidade em que foi nomeado como responsável liquidante, o Sr. Diamantino Barrionuevo Junior (CPF 719.515.718-00). Que, na data de 19/11/2018, houve deliberação acerca da oneração e alienação de bens móveis e imóveis pertencentes à cooperativa. Requereu a intimação do responsável liquidante para informar: i) se a liquidação extrajudicial foi encerrada ou não, juntando aos autos cópia integral do procedimento de liquidação extrajudicial, bem como documentos probatórios como balanços, relatórios e outros eventualmente existentes; e ii) se os imóveis foram efetivamente vendidos, tendo em vista que na matrícula dos bens consta apenas a promessa de compra e venda e, em caso positivo, informe a destinação dos valores obtidos. Em decisão de ID127816938, determinou-se a expedição de ofício ao responsável liquidante para prestar as informações requeridas. Na petição de ID130620111, a cooperativa informou que continua em liquidação extrajudicial, pois ainda não arrecadou o passivo para liquidar o ativo. Com relação aos imóveis prometidos à venda, noticiou que foram vendidos e entregues ao comprador, cuja importância recebida da transação foi aplicada no pagamento dos credores hipotecários e os exequentes com averbação de execução na matrícula dos imóveis, honorários, tributos e despesas de manutenção da empresa. Acostou comprovantes de entrega da escrituração fiscal e balanços, desde a declaração da liquidação. Em petição de ID138105155 requereu novas informações. É o relatório. Decido. I. Da executada Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda - Em Liquidação À vista do exposto, indefiro o pedido do exequente, uma vez que é seu o ônus quanto à localização de bens do executado, tendo inclusive acesso às pesquisas perante os cartórios extrajudiciais. Retornem à suspensão conforme decisão de ID82760553. II. Do Executado Irmo Casavechia Retornem à suspensão conforme decisão de ID88332979. III. Do executado Allan Kardec Luiz Caproni Retornem à suspensão conforme decisão de ID82760553.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a reforma da decisão atacada a fim de que seja determinada a intimação do liquidante, Sr. Diamantino Barrionuevom para que esclareça os questionamentos por ele formulados no ID 138105155. Narra que em 19/02/16, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberada a liquidação da empresa executada, na qual foi nomeado como liquidante o Sr. Diamantino Barrionuevo. Informa que, posteriormente, na data de 19/11/18, em nova Assembleia Geral Extraordinária houve deliberação a respeito da oneração e alienação dos bens móveis e imóveis pertencentes à Cooperativa. Na mesma oportunidade, esclareceu que seria necessário vender os imóveis de matrícula no 2.177, 2.178 e 3.084, todos do CRI de Arinos (MG), de propriedade da agravada, para liquidação do passivo da empresa. No entanto, ao analisar as matrículas referidas, verificou a existência de averbação de promessa de compra e venda entre a Cooperativa e o terceiro Antônio Mânica, não havendo, contudo, confirmação posterior se de fato foi efetivado o negócio jurídico. Discorre que considerando que não era possível confirmar se os imóveis foram vendidos, em 01/06/22, requereu a intimação do liquidante para que informasse: i) se a liquidação extrajudicial foi encerrada ou não, juntando aos autos cópia integral do procedimento de liquidação extrajudicial, bem como documentos probatórios como balanços, relatórios e outros eventualmente existentes; e ii) se os imóveis foram efetivamente vendidos, tendo em vista que na matrícula dos bens consta apenas a promessa de compra e venda e, em caso positivo, informasse a destinação dos valores obtidos. Ocorre que o liquidante juntou documentos, e através deles foi possível confirmar que a empresa segue em liquidação extrajudicial, pois ainda não foi possível arrecadar o ativo para liquidar o passivo. Também foi possível verificar que alguns imóveis foram vendidos e arrecadou-se o valor de R$ 10.350.000,00. Relata que da forma como constatado, não era possível confirmar qual foi o credor pago com o valor em espécie, de modo que se fazia, à época, necessária nova intimação do liquidante para que trouxesse aos autos elementos que comprovassem a destinação do valor arrecadado com a venda dos bens de propriedade da recorrida. Destaca que também foi requerida a intimação do liquidante para que informasse nos autos a existência ou não de bens de propriedade da empresa suficientes para pagamento do seu passivo, pois, como visto, informou-se que ainda não havia arrecadado o ativo suficiente para liquidar o passivo. Com isso, o juízo a quo determinou novamente a intimação do liquidante, que, por sua vez, ao comparecer novamente aos autos, apresentou diversos comprovantes de pagamento sem qualquer explicação acerca da liquidação da empresa ré e qualquer resposta aos critérios por ele suscitados, mormente no que se diz respeito à existência ou não de bens de sua propriedade passíveis de penhora. Nesse sentido, mais uma vez, requereu a intimação do liquidante, para que esclarecesse: I) se existem ou não bens de propriedade da empresa suficientes para pagamento do seu passivo; II) qual a destinação da quantia retirada em espécie da empresa, já que não houve comprovação de qualquer pagamento com este montante; III) qual seria o real valor de pagamento no processo “INSS-PROC. 791- 34.2016.4.01.3818”, tendo em vista que a partir de planilha acostada foi informada a quantia de R$ 228.488,14, enquanto os documentos comprovam o pagamento de R$ 15.940,48; e, ainda, IV) qual a destinação dos valores listados que constam na planilha mas não possuem qualquer comprovação nos autos, dando a entender, em suma, que se tratam de processos envolvendo verbas previdenciárias. Frisa que, naquela oportunidade, buscando medida coercitiva mais drástica, no intento de ensejar postura mais ativa do liquidante – que pela segunda vez apresentou documentação genérica – requereu que, caso não agisse de forma correta e não respondesse os questionamentos pleiteados, fosse aplicada multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 a 81 do CPC. Afirma que através da decisão recorrida, o juízo da origem indeferiu seu requerimento, sob argumento de que seria responsabilidade do credor pesquisar bens do executado, podendo se valer de pesquisas perante os cartórios extrajudiciais. Aduz que apesar do posicionamento adotado pelo juízo, depreende-se que seu requerimento antecedente não versava unicamente sobre a localização de imóveis de propriedade dos executados, mas sim sobre a necessidade de prestação de informações necessárias para o trâmite dos autos, cujo liquidante é a única pessoa responsável que pode assim responder. Assevera que conforme elucidado nos documentos juntados aos autos, sem qualquer explicação pertinente, pode vislumbrar a venda de imóveis em valores milionários, sendo imprescindível que informações sejam prestadas sobre a destinação e utilização destes valores. Defende que da forma como demonstrado, sequer é possível compreender como está sendo o procedimento de alienação e arrecadação dos valores para a quitação do passivo da empresa agravada, do qual faz parte. A prestação de informações nesse sentido nada mais significa do que o atendimento dos endereços do credor, cuja execução se pauta precipuamente na satisfação do crédito exequendo – nos termos do art. 797 do CPC – não cabendo ao juízo a quo coibir tal direito, muito menos o próprio liquidante, que há tempos vem apresentando informações imprecisas. Dessa forma, portanto, argumenta que deve ser expedida nova intimação ao liquidante, Sr. Diamantino Barrionuevo, para que esclareça suas dúvidas, tendo em vista que nada mais pretende do que a satisfação do seu crédito. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 40802089. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator